Tribunal: TJDFT
Processo: 0739013-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO BINÓMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS ENCARGOS ALIMENTÍCIOS ONEREM EXCESSIVAMENTE O ALIMENTANTE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ANÁLISE COM BASE NO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. 1.2. Na análise do quantum necessário, o Juiz deve considerar os alimentos naturais, que são aqueles indispensáveis à subsistência do alimentando, bem como os alimentos civis, que se destinam a manter, além das necessidades vitais, os custos atinentes à manutenção do padrão de vida do alimentando, em equivalência com as possibilidades financeiras do genitor.
3. No caso concreto, extrai-se dos elementos probatórios que o genitor/apelante seria, em tese, proprietário de Clínica de Odontologia, constando dos relatórios informativos da Receita Federal, indicativo de elevada movimentação financeira no ano de 2022, com recebimento de créditos de significativa soma, correspondendo à uma altíssima renda mensal média, cujo valor se revela incompatível com a alegação de penúria financeira, sobretudo porque não se desincumbiu do ônus de comprovar gastos pessoais extraordinários que comprometam sua capacidade financeira a ponto de justificar a redução do quantum arbitrado.
4. Certo que incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, todavia, a destinação dos alimentos deve se dar na proporção dos recursos de cada um. 4.1. Assim, apesar de a genitora do menor desempenhar função de cirurgiã dentista na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e auferir renda mensal elevada, além de haver indicativo de que seria sócia de diversas outras clínicas de odontologia, evidencia-se que o apelante é dotado de poder aquisitivo muito superior, de modo que os cuidados despendidos pela genitora com o filho já concorrem, proporcionalmente, com a renda auferida, a exemplo das despesas básicas com moradia e alimentação no lar de referência, não se podendo, inclusive, inferir que o valor arbitrado em desfavor do apelante supra integralmente toda e qualquer necessidade do infante.
5. A propósito, não prevalecem as alegações de que a guarda compartilhada corrobora a redução dos alimentos e de que houve acordo verbal entre os genitores para redução da verba alimentar para R$ 2.660,00, primeiro, porque o valor pactuado por ocasião do acordo de alimentos já contemplava o compartilhamento da guarda, não podendo agora justificar, por si só, a redução da prestação alimentar, segundo, porque o apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar, de maneira indene de dúvidas, pactuação da redução do valor entre as partes, seja de maneira temporária ou definitiva.
6. Nesse contexto, inviável o acolhimento do pedido recursal, mormente em razão dos gastos indicados pelo menor aliado à elevada remuneração do apelante, razão pela qual deve ser mantida a verba alimentar correspondente a 4 (quatro) salários-mínimos, além do pagamento do plano de saúde e da taxa anual de matrícula escolar (R$ 1.500,00), cujos valores se mostram razoáveis para suprir as necessidades do menor, prestigiando, sobretudo, o princípio do melhor interesse da criança.
7. Recurso conhecido e desprovido.